Tribunal: TJMT
Processo: 1021364-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021364-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ETIENE ZACARONI DE MENEZES FERREIRA - CPF: 059.882.026-40 (ADVOGADO), MARIA RAIMUNDA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 053.729.172-53 (AGRAVANTE), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – FACULTADO PARCELAMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

2. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA RAIMUNDA SILVA DE OLIVEIRA
, contra decisão de ID.
162225836 proferida pelo Juízo da 3a Vara Bancária de Cuiabá na
Ação de
R
evisão
Contratual
n° 1029023-28.2024.8.11.0041
, que move em desfavor de
BANCO BMG SA
, que indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela parte agravante, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de cancelamento da distribuição extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Em síntese, sustenta encontrar-se em estado de hipossufi
ciê
ncia econômica, não dispondo de recursos financeiros para arcar com
às
custar processuais, sem prejudicar o seu próprio sustento e o de sua família.

Aduz
receber valor módico mensal, o qual parte é utilizado para adimplemento de empréstimos e despesas básicas de sua família e a parte restante é destinada a compra de remédios para sua saúde.

Por fim sustenta que a negativa dos benefícios da gratuidade jurídica representa óbice ao seu direito de acesso à justiça postulando a atribuição do efeito suspensivo. No mérito pugna pelo provimento recursal, reformando decisão recorrida a fim de conceder-lhe a gratuidade pleiteada.

Liminar recursal deferida conforme decisão de ID 231424692, que determinou à parte agravante que juntasse aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual situação econômico-financeira.

O Juízo
a quo
prestou informações conforme despacho de ID. 234158669.

Em atenção à determinação supra
,

a
agravante manifest
ou-
se no ID. 233604150, juntando a documentação solicitada.

Ausente contrarrazões diante da ausência de
angularização
processual.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que
a
agravante não demonstr
ou
, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, da análise do extrato de previdência social
de ID. 230963162,
extrai-se que a ora agravante
possui
renda mensal bruta no va
lor de R$ 4.441,21 (quatro mil,
quatrocentos e quarenta e um reais e vinte
e um centavos)
, restando rendimentos líquidos no importe

de R$ 2.517,68 (dois mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos).

Ainda, de
nota-se
do extrato de Declaração de IRPF do exercício 2024 que a agravante auferiu, no período declarado, R$
28.300,
6
0 (vinte e oito mil e trezentos reais e sessenta centavos)
em rendimentos tributáveis, além de R$ 22.847,76 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos) em rendimentos isentos e não tributáveis
, totalizando
R$ 51.148,36 (cinquenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos).

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para represent
á
-la nos presentes autos.

Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante, que afasta a alegada condição de hipossuficiência.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratui
dade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da
justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.” (N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Em mesmo sentido, entendeu a colen
da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento
inatacado
, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1552243/PR, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
02/04/2020)
g.n

Por fim, considerando-se o valor atribuído à causa conforme simulação no site deste E. Tribunal, na aba “guias”, as custas judiciais resultariam no valor aproximado de R$ 797,22 (setecentos e noventa e sete reais, e vinte e dois centavos)

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea, faculto à parte agravante o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, conforme disposto no art. 98,
§6o, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Antes o exposto,
nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento, facultando ao agravante o parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468,
§7o, do Provimento no. 41/2016/CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024